Tribunal: TCU
Processo: 019.133/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9129/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri/PA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), no período de 1o/1/2012 a 31/12/2012. Considerando que a TCE foi instaurada em razão das seguintes irregularidades, que totalizaram R$ 184.146,01: quantitativo de Agentes Comunitários de Saúde incompatível com o valor do incentivo financeiro recebido; realização de despesas sem comprovantes dos beneficiados atendidos com aquisição de prótese dentária com recursos do Piso da Atenção Básica (PAB); e realização de despesas de serviços cartorários e de energia elétrica, o que não seria permitido com recursos do PAB; considerando que o Acórdão 5694/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 80) fixou novo e improrrogável prazo para que o Município de Igarapé-Miri/PA efetuasse o recolhimento do débito; considerando que em 14/10/2022 o município apresentou recurso de reconsideração, constando dentre outros argumentos o de ter ocorrido a prescrição (peça 84); considerando que em 01/11/2022 foi proferido o Acórdão 7127/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 97), o qual considerou que o recurso interposto não encontrava cabimento na atual fase processual, bem assim orientou que fosse recebido o expediente de peça 84 como mera petição de novos elementos de defesa. considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que entre 14/08/2013 , data da primeira notificação à Secretaria Municipal de Saúde do município, mediante o Ofício SEAUD/PA/DENASUS/MS n° 704/13 (peças 16 e 23) acerca das constatações contidas no relatório da Auditoria Denasus no 13.158 (peças 2 e 3), e 28/08/2018 , data do evento processual seguinte, com a emissão do Parecer n° 94/2018- AAPDR/CGAUD/DENASUS/SGEP/MS (peça 12), por meio do qual determinou-se nova notificação da Secretaria Municipal de Saúde, transcorreram mais de três anos, configurando-se a ocorrência da prescrição intercorrente ; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, nos termos do arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 (peças 115-118); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.133/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Vitor de Sousa Pantoja (XXX.870.992-XX); Prefeitura Municipal de Igarapé-miri - PA (05.191.333/0001-69); Regina Auxiliadora Pantoja (XXX.151.512-XX); Roberto Pina Oliveira (XXX.643.122-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Igarapé-miri - PA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Edimar de Souza Gonçalves (16456/OAB-PA) e Ana Cristina Costa Dias Silva (23.657/OAB-PA), representando Francisco Vitor de Sousa Pantoja; Shirley Viana Marques (14940/OAB-PA), representando Prefeitura Municipal de Igarapé-miri - PA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.